Tribunal: TJBA
Processo: 8037068-95.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037068-95.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES CONSUMO DE SALVADOR Advogado(s): A C O R D Ã O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRIBUIÇÃO PARA A 8ª VARA DE RELAÇÕES CAPITAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, EX OFFICIO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA CAPITAL. QUESTÃO QUE ENVOLVE ACIDENTE COM O NAVIO GOLDEN MILLER NO PORTO DE ARATU. VAZAMENTO DE ÓLEO. ACIDENTE AMBIENTAL. IMPACTO NA ATIVIDADE LABORAL E FONTE DE RENDA DOS AUTORES DA AÇÃO, QUE SÃO PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE NESSA DIRETIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8037068-95.2021.8.05.0000, em que figuram como SUSCITANTE o MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA CAPITAL e como SUSCITADO o MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES CAPITAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.